Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O processo executivo visa à satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor.
3. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, no ano de 2020, colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
4. Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
5. Verificado o transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde a única pesquisa realizada e, considerando que o processo executivo se promove no interesse do credor, a pesquisa ao SISBAJUD em nome do devedor deve ser deferida.
6. A presunção de comunicabilidade patrimonial entre os cônjuges, advinda do regime da comunhão parcial de bens, não se sobrepõe à necessidade de observância às garantias processuais previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, devendo-se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
7. A mera condição de cônjuge não tem o condão de autorizar a constrição do patrimônio desse quando ele sequer integra a relação processual. Ademais, não houve a comprovação de que a dívida teria sido contraída pelo executado em prol da família, de modo que inexiste razão para o deferimento do pedido de bloqueio de ativos do cônjuge do devedor.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.